Tribunal: TJDFT
Processo: 0727258-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DEFINITIVA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DO EXECUTADO EMBORA REITERADAMENTE INTIMADO. DESÍDIA DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não sendo o condenado localizado ou não comparecendo para iniciar cumprimento da reprimenda, deve ser reconvertida a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, nos termos do art. 44, § 4o, do Código Penal.
2. A reconversão definitiva, por força do que dispõe o § 4o do art. 44 do Código Penal, exige a ocorrência de descumprimento injustificado da restrição imposta.
3. Demonstrado que o executado foi intimado diversas vezes e não compareceu às audiências de justificação para retomar o cumprimento da pena, nem apresentou qualquer justificativa para sua desídia, correta a decisão do Juízo da Execução que converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em caráter definitivo, determinando a remessa dos autos da execução à VEPERA.
4. Recurso conhecido e desprovido.